Tribunal: TJPA
Processo: 0800419-61.2021.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800419-61.2021.8.14.0009

RECORRENTE: IGOR BARBOSA CONCEIÇÃO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO PERICIAL CORROBORADO PELA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME.

DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA

I.
É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimirem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Portanto, para que o acusado seja levado a julgamento popular, são suficientes prova da materialidade delitiva e indícios de autoria. Na hipótese, a materialidade restou demonstrada, por meio do auto de apreensão de cartuchos de arma de fogo, laudo necroscópico realizado na vítima Vanderlan do Espírito Santo Vieira da Silva, bem como laudo complementar de balística. Ao contrário do que afirma a defesa, estão presentes indícios suficientes de autoria. As testemunhas ouvidas em juízo corroboraram a versão da acusação e apontam o recorrente como autor dos disparos que atingiram o ofendido. Eventuais dúvidas quanto as provas dos autos devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a sua competência constitucional.
Assim, não há como impronunciar o recorrente.
Precedentes;

DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS

II
. Igual sorte segue o pedido de decote das qualificadoras do § 2º, incisos II e IV, do art. 121 do CPB, uma vez que existem elementos de convicção que apontam que o recorrente se valeu do momento de repouso noturno para invadir a casa da vítima, surpreendendo-a com os disparos, tudo em razão da desconfiança de que o ofendido teria denunciado sua esposa, pelo descumprimento de medidas sanitárias. Cabe ressaltar que é dever do magistrado inserir na decisão de pronúncia o tipo penal exato, no qual incidiu o recorrente, com base nas provas colhidas no
judicium accusationis
. Trata-se de imposição legal do art. 413, §1º do CPPB . Logo, o juiz só poderia deixar de inserir as qualificadoras se houvessem provas cabais e manifestas que sinalizassem a sua inexistência, hipótese não verificada no caso em apreço. Precedentes.
Recurso conhecido e improvido
.

Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

conhecer do recurso e

negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

IGOR BARBOSA CONCEIÇÃO
,
inconformado com a r. decisão de pronúncia
, pela prática do crime de homicídio qualificado,
capitulado no

art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CPB
, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito,
com fundamento no art. 581, inciso IV, do CPPB
, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Penal da Comarca de Bragança/PA.

Em suas razões, a defesa requereu, em suma, a reforma da decisão recorrida, para que o recorrente seja impronunciado, pois não existiriam nos autos indícios suficientes de autoria, já que as provas obtidas em juízo não são firmes o suficiente para ensejar a pronúncia. Ainda,
requereu o decote das qualificadoras

do

§2º, incisos I e IV do art. 121 do CPB
.
Ao final, requereu o
conhecimento

e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo
não provimento do

recurso

interposto
e pela confirmação da pronúncia.

A decisão de pronúncia foi mantida pelos próprios fundamentos.
Nesta superior instância, a Procuradora de Justiça igualmente opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Sem revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar no mérito do recurso,
cumpre transcrever

os

fatos delituosos
narrados na
exordial acusatória,
verbis
:

“[...] No dia 17 de maio de 2020, por volta das 02h30, na residência do ofendido, nesta cidade, os denunciados IGOR BARBOSA CONCEIÇÃO, após instigação de sua companheira ELAINE CRISTINA TRINDADE LIMA, matou a vítima Vanderlan do Espírito Santo Vieira da Silva, conhecido como “negão”, de forma que torne impossível a defesa do ofendido. Conforme apurado, no dia dos fatos, a vítima retornou de uma festa de aniversário, chegando a sua casa por volta de meia noite, quando, então, pegou sua chave do carro e saiu dizendo a sua esposa que iria fazer um frete, para uma pessoa de prenome Priscila, tendo retornado para casa às 02h, e logo após foi dormir. Ato contínuo, por volta das 02h30min, a Sra. Iraneide, companheira da vítima, acordou com um barulho de arrombamento da porta de sua casa, avistando 06 (seis) pessoas entrando na casa, sendo, um deles, o acusado IGOR BARBOSA, e perguntando pela vítima. Ao acenderem a luz do local, viram o ofendido dormindo em um colchão no chão, ocasião em que as pessoas começaram a bater no mesmo enquanto diziam que ele havia ligado para a polícia e o chamaram de “cagueta”. Em seguida, levaram a vítima para o lado de fora do imóvel, onde continuaram lhe agredindo, tendo o acusado IGOR BARBOSA efetuado um disparo de arma de fogo na face do ofendido. Ocorre que Vanderlan, ainda, obteve forças e conseguiu se levantar e entrou na casa de um vizinho de nome Adilson Ribeiro objetivando se salvar, porém, foi seguido pelo acusado IGOR BARBOSA e seus comparsas, tendo o acusado efetuado novo disparo na face da vítima, o qual veio à óbito sem qualquer chance de defesa. Em diligências realizadas pela autoridade policial, tomou-se conhecimento de que horas antes da morte da vítima, a denunciada ELAINE CRISTINA foi apresentada na Delegacia de Polícia de Bragança em virtude de estar realizando evento festivo (aniversário) com aglomeração de pessoas, em desconformidade com os decretos estadual e municipal de restrição referente ao COVID-19. Ocorre que, em virtude da desconfiança de que teria sido a vítima o responsável por acionar a Polícia Militar acerca da festa, o que ensejou na prisão de ELAINE e apreensão de caixa de som e de uma televisão, a acusada passou a instigar o acusado IGOR, seu companheiro e integrante de facção criminosa (comando vermelho), a “tomar satisfação” do ofendido, o que culminou em sua morte. [...]” (SIC)

DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA

A defesa requereu a impronúncia do recorrente,

uma vez que não existiriam nos autos indícios suficientes de autoria.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimirem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Logo, é possível concluir que, para que o réu seja levado a julgamento popular, bastam
prova
da materialidade e indícios de
autoria
.

A
nalisando detidamente os autos, observa-se que a materialidade restou demonstrada, por meio do auto de apreensão de cartuchos de arma de fogo (id. doc. 14011745),
laudo necroscópico
realizado na vítima Vanderlan do Espírito Santo Vieira da Silva (id. doc. 14011753), bem como laudo complementar de balística, (id. doc. 14011754)

Ao contrário do que afirma a defesa, estão presentes indícios suficientes de autoria. As testemunhas ouvidas em juízo corroboraram a versão da acusação e apontam o recorrente como autor dos
disparos
que
atingiram
o
ofendido
.
Transcrevo
parte dos depoimentos
:

TESTEMUNHA ADILSON RIBEIRO MESCOUTO
:
“[...] Que conhecia a vítima de nome; que não tinha intimidade com a vítima; que muitas pessoas ouviram quando foi arrombada a porta da vítima; que viu quando o crime ocorreu e o momento em que ceifaram a vida da vítima; que não conhece o acusado; que tiraram a vítima da casa para o matar;
que estava escuro no momento do crime; que todos ficaram com medo; que viu indivíduos agredindo a vítima com pedaços de madeira; que as pessoas que estavam agredindo chamaram ‘Igor’
[...]” (SIC)

TESTEMUNHA IRANEIDE GUIMARÃES CORREA:
“[...] “Que a vítima saiu para um aniversário no dia dos fatos; que saiu para um aniversário por volta de 01 (uma) hora da manhã; que o acusado chegou em casa por volta de 01 (uma) hora da manhã;
que por volta das 02 (duas) horas da manhã bateram na porta e gritaram pelo nome do réu; que invadiram sua casa; que era no máximo 10 (dez) pessoas; que não se recorda dos rostos de todos, porque estavam muitos com o rosto coberto;

que espancaram a vítima dentro de sua casa; que fraturaram as duas coxas do acusado e os dois braços; que quebraram costelas da vítima; que tiraram a vítima de dentro de casa e desferiram disparos na vítima; que foi o réu que atirou na vítima; que não conhecia o acusado anteriormente; que no total foram 05 (cinco) tiros, mas que o disparo fatal foi o primeiro, que o acusado desferiu; que estava no período da pandemia e que havia toque de recolher; que a maioria das pessoas que invadiram a casa da vítima estavam encapuzadas; que na Delegacia não tinha foto do réu; que foi na casa ao lado que a vítima morreu; que deu pra ver todo o crime de dentro de casa; que quando tiraram a vítima de dentro de casa continuaram a batê-la; que não conhecia o réu; que a primeira vez que viu o acusado foi no dia dos fatos
[...]”. (SIC)

TESTEMUNHA BRUNO VINÍCIUS CORREA DA SILVA:
“[...] que se espantou com o barulho; que sua mãe não deixou o depoente sair do quarto; que conhece o réu por causa da tatuagem; que na hora que viu o acusado estava só agredindo seu pai; que estava dormindo na casa quando entraram; que viu um deles esbarrando na porta do guarda-roupa; que sua mãe colocou sua irmã no braço do depoente; que dentro de casa tinha 07 (sete) pessoas;
que muitos estavam com a camisa no rosto; que reconheceu o acusado pela tatuagem e pelo porte físico; que já tinha visto o réu no bairro; que o acusado não gostava da vítima; que no momento do crime alguém gritou que a vítima era “safado” e “cagueta” (textuais); que falaram que a vítima tinha chamado a polícia na casa dele em razão da ocorrência de festa clandestina
; que a polícia foi na casa do acusado [...]” (SIC)

Na hipótese, eventuais dúvidas quanto as provas dos autos devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
Caso contrário, estar-se-ia
suprimindo indevidamente
a sua
competência
constitucional.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É amplamente dominante no Superior Tribunal de Justiça que, no rito especial do Júri, na fase de pronúncia, aplica-se a regra probatória do in dubio pro societate, uma vez que compete ao Conselho de Sentença se manifestar sobre o mérito da ação penal dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se o Juiz Sumariante à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria ou participação. 2. O Tribunal a quo além de fundamentar a prova da materialidade no laudo pericial, também fundamentou os indícios suficientes de autoria na confissão extrajudicial do Acusado e no depoimento de seu irmão na fase judicial. Portanto, há indício mínimo de autoria, pois os elementos probatórios indicados pelo Julgador estabelecem um liame entre o Réu e a tentativa de homicídio cuja prática lhe é imputada na denúncia. [...]
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1905653 SP 2020/0302102-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)”

Assim, não há como impronunciar o recorrente.

DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS

Igual sorte segue o pedido de decote das qualificadoras do § 2º, incisos II e IV, do art. 121 do CPB, uma vez que existem elementos de convicção que apontam que o recorrente se valeu do momento de repouso noturno para invadir a casa da vítima, surpreendendo-a com os disparos, tudo em razão da desconfiança de que o ofendido teria
denunciado sua esposa, pelo descumprimento de medidas sanitárias.

Cabe ressaltar que

é dever do magistrado inserir na decisão de pronúncia o tipo penal exato no qual incidiu o recorrente
, com base nas provas colhidas no
judicium accusationis
. Trata-se de imposição legal do art. 413, §1º do CPPB
[1]
. Logo, o juiz só poderia deixar de inserir as qualificadoras se houvessem provas cabais e manifestas que sinalizassem a sua inexistência, hipótese
não verificada
no caso em apreço
.

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes.
4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis.
5. Inviável o manejo do habeas corpus para o afastamento de qualificadoras, pois imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 216511 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173

DIVULG 30-08-2022

PUBLIC 31-08-2022)”

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação. É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008) § 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Belém, 02/10/2023